Tribunal: TJDFT
Processo: 0724239-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. QUANTUM DA PENA E REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em desclassificação para os delitos previstos no artigo 28, “caput”, ou 33, § 3o, ambos da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que as provas colacionadas demonstram que a situação flagrada foi de traficância, conforme robustamente fundamentado.
2. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.
3. Se a pena imposta for superior a quatro anos de reclusão e reincidente o réu, o regime inicial deve ser o fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal.
4. Recurso desprovido.